Tribunal: TJDFT
Processo: 0748911-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ADI No 7.435/RS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Antonina Maia Nogueira e outros contra o Distrito Federal, oriunda da Ação Coletiva no 33371/92, pleiteando diferenças relativas à Gratificação de Regência de Classe (GARC).
2. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do executado apenas para determinar o escalonamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, rejeitando as demais alegações, inclusive quanto à ausência de comprovação funcional, excesso de execução e aplicação da taxa SELIC.
2. O executado, Distrito Federal, agrava requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, sanar os vícios apontados, notadamente ausência de prova do direito individual, excesso de execução, incorreta aplicação da SELIC e suspensão do feito em razão da ADI no 7.435/RS.
II. Questão em discussão
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se o agravo viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se há preclusão quanto à impugnação dos cálculos; (iii) saber se o cumprimento individual exige nova comprovação da condição de regência de classe; (iv) saber se há excesso de execução por utilização indevida de rubrica remuneratória; (v) saber se a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019 e da EC no 113/2021, configura anatocismo; e (vi) saber se o cumprimento pode prosseguir sem a regularização dos dados cadastrais da exequente Antonieta de Oliveira B. Bastos.
III. Razões de decidir
5. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade, pois o agravante impugnou de forma específica e fundamentada os pontos centrais da decisão agravada.
6. Afasta-se a alegação de preclusão, diante da apresentação de novos cálculos nos autos de origem, o que reabre a discussão sobre os valores executados.
7. Mantém-se o afastamento da exigência de nova comprovação da regência de classe para os exequentes que possuem fichas financeiras com a rubrica “10271 – Gratificação de Regência de Classe – Inativo”, por se tratar de matéria já definida na ação coletiva e comprovada documentalmente na execução individual.
8. Rejeita-se a tese de excesso de execução por utilização da rubrica “10203 – Parcela Autônoma TIDEM”, pois os cálculos apresentados consideram apenas as rubricas “10008 – Proventos” e “10152 – Parcela Autônoma I Magistério – Inativo”, em consonância com as fichas financeiras juntadas.
9. Afasta-se a alegação de anatocismo, pois a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do crédito decorre de sucessão de índices prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, em conformidade com a EC no 113/2021, inexistindo dupla incidência no mesmo período.
10. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito, ante a inexistência de determinação do STF para sobrestamento dos processos em razão da ADI no 7.435/RS.
11. Reconhece-se, contudo, óbice objetivo à liquidação do crédito da exequente Antonieta de Oliveira B. Bastos, diante da ausência de dados funcionais válidos, erro no CPF informado e impossibilidade técnica de apuração do quantum, impondo-se condicionar o prosseguimento da execução, quanto a essa exequente específica, à prévia regularização cadastral e juntada de documentação mínima apta à liquidação individual.
IV. Dispositivo
12. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal para reformar a decisão agravada apenas para determinar que o prosseguimento e a liquidação do crédito da exequente Antonieta de Oliveira B. Bastos fiquem condicionados ao prévio saneamento e validação de seus dados cadastrais, inclusive eventual correção do CPF, e à juntada de documentação mínima apta à apuração individual do quantum, com posterior vista ao Distrito Federal.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 202/1991; Lei no 696/1994; EC no 113/2021; CPC, art. 1.019; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/12/2020, DJe; STJ, Tema Repetitivo no 99, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/05/2009, DJe.